Tribunal: TJPA
Processo: 0004742-87.2003.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004742-87.2003.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO NETO DA SILVA, CLAUDIO CARNEIRO COSTA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO DESPROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA. ALMEJADA APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM RELATIVO ÀS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DESFUNDAMENTADA. FIXAÇÃO EM 1/3. PENA DO RÉU ANTONIO NETO DA SILVA REDIMENSIONADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA, EM FACE DA JUNTADA DE SUA CERTIDÃO DE ÓBITO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a Certidão de Óbito acostada aos autos, relativa a Claudio Carneiro da Costa, bem como, pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do apenado, resta extinta a punibilidade do apelado, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

2. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Juiz de 1º grau não podem ser utilizadas para majorar a reprimenda inicial, pois não fundamentadas em elementos concretos dos autos. Todavia, após a devida correção, a prevalência de uma circunstância desfavorável ao apelante não autoriza a redução da pena-base ao seu patamar mínimo.

2. Não é lícita a exasperação da reprimenda pela incidência das causas de aumento de pena do §2º, do art. 157 do CPB, acima do patamar de 1/3 (um terço), com fundamento apenas na existência de mais de uma majorante, por exegese da Súmula n.º 443 do STJ. Portanto, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra esse ponto, sua redução ao patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa, visto se tratar a pena de matéria de ordem pública, pelo que pode esta Corte ad quem reexaminar a sentença, promovendo a
reformatio in mellius
.

3. Reprimenda do réu Antonio Neto da Silva redimensionada para fixar ao apelante a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
COM A DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE CLAUDIO CARNEIRO DA
COSTA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO NETO DA SILVA e CLAUDIO CARNEIRO COSTA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que os condenou, respectivamente, à pena de
12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
; e
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.09.2003, por volta das 22h45, a vítima Roberto Vicentim dos Anjos foi buscar sua namorada Maria de Nazaré Lopes em um curso pré-vestibular, momento em que ambos foram abordados pelo réu Cláudio Carneiro Costa, o qual estava na carona da moto dirigida por Antonio Neto, e apontou-lhes um revólver, levando das vítimas dois relógios, dois capacetes e a importância de R$ 280,00 (duzentos e oitenta) reais. Roberto Vicentim comunicou ao seu irmão Rui Vicente o crime, sendo que, momentos depois, este último avisou à vítima que em seu local de trabalho se encontrava um homem com as características de Antonio Neto. A polícia foi acionada e Antonio Neto foi preso, confessando o crime e delatando seu comparsa.

Em
razões recursais
, os apelantes aduzem que a
pena-base a eles aplicada restou demasiadamente exacerbada
, de vez que,
mesmo diante do fato de ter o Juiz
a quo
considerado favoráveis quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, com exceção da culpabilidade,
fixou a reprimenda em patamar muito acima do mínimo legal
, o que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requerem, assim, seja a pena-base corrigida, a fim de
reduzi-la ao
quantum
mínimo cominado em lei
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, eis que a mesma obedece a todos os ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não conhecimento do recurso em relação a Claudio Carneiro Costa
; e pelo
conhecimento e parcial provimento

do apelo em relação a Antonio Neto da Silva
.

Ao verificar que a equivocada certidão de trânsito em julgado expedida em relação a Claudio Carneiro da Costa, chamei o processo à ordem, determinando fosse baixado em diligência para que fosse feita a intimação do réu e de sua defesa para manifestar seu interesse em recorrer, com a apresentação das devidas razões recursais (fls. 380/381).

Após a notícia da morte do réu Claudio Carneiro Costa e inúmeras diligências no sentido de juntar-se, a estes autos, a certidão de óbito do réu, tal documento foi juntado à fl. 503 dos autos digitalizados
.

Remetidos os autos a novo parecer ministerial, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
extinção da punibilidade do réu Claudio
Carneiro Costa
; e, ratificando o parecer anterior, pelo
conhecimento e parcial provimento

do apelo de Antonio Neto da Silva
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Extinção da Punibilidade do Apelante CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA

O
Parquet
manifesta-se pela
extinção da punibilidade de Claudio Carneiro da Costa,
ante a notícia de seu falecimento e posterior juntada da certidão de óbito (fls. 503 dos autos digitalizados), após despacho desta relatora.

De fato, tendo em vista a existência, nos autos, da referida
Certidão de Óbito
, emitida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Castanhal/PA, confirmando documentalmente a
morte do apelante
CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA
, ocorrida em
01 de agosto de 2016
, vítima de anemia aguda e hemorragia interna, devido a ferimentos por ações perfuro-contundentes no abdômen, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do apenado,
DECLARO, DE OFÍCIO,

EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

Prossigo na análise do recurso em relação ao apelante ANTONIO NETO DA SILVA.

2. Da Alegada Desproporcionalidade na Fixação da Pena-Base

O apelante aduz que a
pena-base a ele aplicada restou demasiadamente exacerbada
, de vez que,
mesmo diante do fato de ter o Juiz
a quo
considerado favoráveis quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, com exceção da culpabilidade,
fixou a reprimenda em patamar muito acima do mínimo legal
, o que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, assim, seja a pena-base corrigida, a fim de
reduzi-la ao
quantum
mínimo cominado em lei
.

Aqui, seu pleito merece procedência apenas em parte.

A decisão vergastada assim se pronunciou, na parte que interessa, veja-se (fls. 273/287 dos autos digitalizados):

“Passo à dosimetria da pena DO ACUSADO ANTONIO NETO DA SILVA.

Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal:

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal, foram graves. A reprovabilidade da conduta vai além do que se poderia dizer normal para a situação, os antecedentes não podem ser considerados favoráveis ao acusado. Quanto à conduta social, e à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são próprios à espécie: lucro fácil com a aquisição do que lhe era alheio. Nesse sentido, não pode ser considerado ignóbil ou abjeto; as circunstâncias do crime não trazem elemento relevante; as conseqüências do crime foi o roubo de dinheiro e objetos pessoais das vítimas que não foram recuperados; finalmente, as vítimas em nada contribuíram para o deslinde da questão. Nesse sentido, estou por fixar a pena base em oito (8) anos de reclusão e a multa em 100 (cem) dias.

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Não modificando a pena nesta fase.

Existem as causas de aumento da pena pelo exercício da ameaça utilizando a arma de fogo e concurso de pessoas pelo quê, aumento na metade (1/2) a pena, fazendo-a restar em doze (12) anos de reclusão e cento e cinqüenta (150) dias multa a qual torno definitiva.

O regime inicial do cumprimento de pena é o fechado, na esteira do regramento do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, um trinta avos (1/30) do salário mínimo nacional mensal à época do fato (art.

49, parágrafo primeiro do Código Penal). (...)”

Colhe-se do édito condenatório que o juiz sentenciante fixou a pena-base do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, isto é, acima do patamar médio legal, por considerar desfavoráveis ao apelante, as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes, consequências do crime e o comportamento das vítimas.
Entretanto, aquele magistrado não atribuiu qualquer justificativa idônea para alguns critérios e, para outros, sequer apresentou justificativa, limitando-se a referi-los de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante não ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta dos agentes, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço, visto que, como dito alhures, o julgador apenas afirmou que
“a reprovabilidade da conduta vai além do que se poderia dizer normal para a situação”,
sem explicar o porquê de tal afirmação
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, igualmente equivocada a valoração negativa procedida pelo magistrado sentenciante, eis que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser considerados para fins de exasperação da reprimenda-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, em obediência à Súmula n.º 444 do STJ. E, de acordo com as certidões de fls. 111 e 112, não há notícia de sentença condenatória transitada em julgado contra ambos.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
vê-se do contexto dos autos que tais circunstâncias também não extrapolam o inerente ao tipo penal imputado ao apelante – roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, pois o fato de o réu ter praticado o crime em período noturno, quando se sabe haver menor policiamento e maior possibilidade de as empreitadas criminosas serem bem-sucedidas, mostra a premeditação de sua conduta.

No tocante às
consequências do crime
, também são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

De rigor, portanto, é a redução da sanção base imposta ao recorrente, não ao mínimo legal, como pretende a defesa, em função da
prevalência de pelo menos uma circunstância desfavorável ao apelante (circunstâncias do crime), pois, como cediço, o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Da Modificação, de Ofício, do
Quantum
Aplicado em Razão das Causas de Aumento

Antes de proceder à nova dosimetria da pena-base do apelante, hei por bem modificar o
quantum
utilizado pelo Juiz
a quo
por ocasião da terceira fase dosimétrica.

Isto porque se verifica que do trecho da sentença alhures transcrito, que o Juízo sentenciante majorou a pena-base da metade, sem apresentar, todavia, qualquer motivação para tanto, subentendendo-se que, assim o fez, em função da existência de duas causas de aumento.

É cediço, entretanto, que esta fundamentação não encontra respaldo, vez que a quantidade de causas de aumento não interfere na exasperação da pena, que deve ser sempre fundada em elementos concretos dos autos, a justificar a aplicação acima de 1/3 (um terço), não se olvidando que, à época do crime, era esta a fração referente à majoração pelo emprego de arma de fogo.

A existência de duas causas de aumento permitiria, no máximo, que uma delas fosse considerada como majorante e a outra como agravante, desde que exista esta previsão legal, ou que haja valoração negativa na análise das circunstâncias judiciais, o que, como consequência, exasperaria a pena-base.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, e ainda que a defesa não tenha se insurgido contra esse ponto, sua
redução ao patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa,
visto se tratar a pena de matéria de ordem pública, pelo que pode esta Corte
ad quem
reexaminar a sentença, promovendo a
reformatio in mellius
.

4. Da Nova Dosimetria da Pena

Feitas as necessárias ponderações, passo ao redimensionamento da pena:

Atenta à análise das
circunstâncias judiciais
feita acima, tomo por bem fixar a
reprimenda-base
um pouco acima do mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
em virtude da permanência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, as circunstâncias do crime.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira e última etapa, à míngua de causas de diminuição de pena, aplico a majoração no grau mínimo de 1/3 (um terço), pela incidência das
causas de aumento da arma de fogo e concurso de pessoas,
tornando-a, em definitivo, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
fixo o

semiaberto,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Ante o exposto:

- CONHEÇO DO RECURSO de ANTONIO NETO DA SILVA, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

- DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021